Tribunal: TJDFT
Processo: 0003253-78.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. PRONUNCIAMENTO. PENA CONCRETA. Nos termos do artigo 110, § 1o, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença ou acórdão condenatórios com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. Os prazos prescricionais, regulados pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, são aqueles estabelecidos no artigo 109, do Código Penal. Considerando o transcurso de mais de três anos entre a data do recebimento da denúncia e a data de publicação do acórdão que condenou o réu à pena privativa de liberdade de 7 meses e 3 dias de detenção, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e declarada extinta a punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.